Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. REAJUSTE LEI 5.184/2013. SERVIDOR INTEGRANTE DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento da ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se procedeu corretamente o Juízo de origem ao extinguir o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante junta documentos que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos.
4. O apelante ingressou na carreira socioeducativa já sob a vigência da Lei Distrital no 5.351/2014. Referida Lei criou carreira própria e autônoma, afastando a aplicação da Lei no 5.184/2013 à carreira socioeducativa.
5. O Conselho Especial deste Tribunal declarou inconstitucional a vinculação remuneratória entre as carreiras socioeducativa e de assistência social (ADI no 0723941-68.2020.8.07.0000).
6. Não há correspondência ou vinculação entre as carreiras após a Lei no 5.351/2014, inclusive quanto a reajustes.
7. Assim, o apelante não faz jus ao reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, estando correta a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435; Lei Distrital no 5.351/2014; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1973232 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível; Acórdão no 1366678 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael no Conselho Especial; Acórdão no 2064113 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.